Tribunal: TJMT
Processo: 1025636-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025636-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA PEREIRA - CPF: 207.811.722-68 (AGRAVADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. - CNPJ: 01.909.324/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SHIBATA - CPF: 062.294.521-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA SILVA PEREIRA - CPF: 207.811.722-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SHIBATA - CPF: 062.294.521-11 (AGRAVADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE SAO PEDRO DA LINHA DAS CORDILHEIRAS - CNPJ: 31.620.054/0001-83 (AGRAVANTE), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), LAWRENCE PEREIRA MIDON (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PELO JUÍZO DE ORIGEM. REMESSA À VARA ESPECIALIZADA. SUBSISTÊNCIA DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 64, § 4º, DO CPC À LUZ DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS ATOS CONSTRITIVOS. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO NATURAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por associação de agricultores contra decisão que, embora tenha declinado da competência em favor da Vara Especializada de Direito Agrário em razão da natureza coletiva do conflito, manteve hígida a ordem de reintegração de posse anteriormente emanada, colocando em risco a permanência de diversas famílias assentadas na área litigiosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os atos decisórios de cunho constritivo (reintegração de posse), proferidos por juízo que se declarou absolutamente incompetente ratione materiae, devem ser imediatamente anulados ou ter sua eficácia suspensa até que sobrevenha a análise e eventual ratificação pelo juízo competente (Vara Especializada de Direito Agrário).

III. Razões de decidir

3. A competência para processar e julgar conflitos fundiários coletivos é absoluta e indelegável da Vara Especializada de Direito Agrário, conforme entendimento do STF (MS 30.547/DF) e normas de organização judiciária local, visando assegurar a especialização e a mediação adequada em litígios de alta complexidade social.

4. Embora o art. 64, § 4º, do CPC preveja a conservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente até ulterior manifestação do juízo competente, a aplicação desse dispositivo em conflitos agrários exige cautela. A manutenção da eficácia imediata de uma ordem de despejo coletivo, emanada de autoridade incompetente, afronta o princípio do Juiz Natural e o devido processo legal substancial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício orienta que, diante do reconhecimento da incompetência absoluta, a medida mais prudente para evitar nulidades irreversíveis e danos irreparáveis é a suspensão da eficácia dos atos decisórios, tornando-os inexequíveis até que o juízo competente decida, com exclusividade, sobre sua ratificação ou revogação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"Em casos de conflito fundiário coletivo, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo cível genérico impõe a suspensão da eficácia das ordens de reintegração de posse pretéritas, condicionando sua exequibilidade à expressa ratificação pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário, sob pena de violação ao princípio do juiz natural."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII e LIV; CPC/2015, art. 64, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 30.547, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STJ,
AgRg
no REsp (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
23/09/2015); TJ-MT, AI 1028262-57.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DA LINHA DAS CORDILHEIRAS
contra
LUIS

FELIPE SHIBATA
, com o objetivo de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos (processo n. 0000610-42.2019.8.11.0091), em fase de cumprimento de sentença.

A decisão vergastada (referenciada na origem sob o ID 201830483) foi objeto de irresignação pela parte agravante sob o argumento de que o magistrado
a quo
, não obstante ter reconhecido sua incompetência em virtude da natureza agrária coletiva do litígio, teria proferido comando de cunho decisório determinando a expedição de mandado de reintegração de posse contra terceiros, o que configuraria nulidade absoluta.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (ID 303694879), que a decisão recorrida padece de vício insanável de incompetência absoluta. Sustenta que o litígio envolve conflito fundiário coletivo, atraindo a competência absoluta da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, conforme jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e deste
E.
Tribunal
.

Em suas palavras, extraídas
ipsis litteris
da peça vestibular:

"A douta decisão ID - 201830483, proferida pela MM. Juízo a quo, em que pese seu vasto conhecimento, DEVE SER ANULADA, e
consequentemente
, a suspensão
imediata
, com urgência, da expedição do mandado de
reintegração
de posse contra o agravante, tendo em vista que a VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE [...] é incompetente para julgar o referido processo, uma vez que, em primeiro lugar, o próprio juíz declarou a sua incompetência, e não podendo determinar qualquer coisa nos autos, entretanto, determinou uma
reintegração
de posse, uma aberração
jurídica
, não sendo competente pra isso, É NULIDADE ABSOLUTA, vício insanável, ou seja, a segurança
jurídica
foi pro lixo."

Para reforçar sua alegação, argumenta que a manutenção da decisão violaria frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), uma vez que diversas famílias que ocupam a área há mais de 12 anos, vivendo da agricultura familiar, seriam desapossadas sem terem sido previamente ouvidas ou citadas. Invoca precedente do STF (MS 30.547) e o Conflito de Competência nº 1025080-92.2025.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal, que teria fixado provisoriamente a competência na Vara Agrária.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a reintegração de posse e, no mérito, a anulação da decisão agravada com a remessa definitiva dos autos ao juízo competente.

Tutela de Urgência:
Houve deferimento da tutela de urgência recursal (efeito suspensivo), conforme decisão liminar de ID 305460396, proferida em 08/08/2025. Naquela oportunidade, consignou-se a presença dos requisitos autorizadores, notadamente em razão da pendência de Conflito de Competência (nº 1025080-92.2025.8.11.0000) que discute a competência do juízo de origem.

Importa registrar que, contra a decisão liminar deste Relator, a parte Agravada opôs Embargos de Declaração (ID 308477860), alegando contradição, sob o fundamento de que a decisão de piso não teria deferido a reintegração de posse (que ocorrera em sentença pretérita), mas apenas declinado a competência.

Os
aclaratórios
foram ACOLHIDOS pela decisão monocrática de ID 310614855, para sanar erro material e conferir efeito integrativo, esclarecendo que:

"[...] Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto [...] contra a r. decisão interlocutória [...] que declinou a competência e determinou a remessa dos autos à Vara Especializada de Conflitos Agrários
[...] Esclarece
por oportuno que a decisão liminar suspende tão somente a decisão que determinou o envio dos autos a Vara de Conflito Agrário, não suspendendo quaisquer outras diligências em curso nos autos de origem."

Em
contrarrazões
, certificou-se (ID 320592357) o decurso do prazo legal sem que a parte Agravada, LUIS FELIPE SHIBATA, apresentasse contraminuta ao mérito do Agravo de Instrumento, não obstante sua manifestação em sede de embargos declaratórios.

No tocante à representação processual, sobreveio aos autos petição de renúncia de mandato pelos patronos da Agravante (ID 315426875). Após regular intimação pessoal, houve o ingresso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 324730881), que requereu sua habilitação para atuar na defesa da Associação Agravante, na condição de representante da parte hipossuficiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o preparo (conforme certidão de ID 305299881) e o cabimento (art. 1.015, I, do CPC),
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade e eficácia dos atos decisórios de natureza constritiva —
especificamente a determinação de reintegração de posse com extensão de efeitos a terceiros
— emanados do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, autoridade que, subsequentemente,
declinou
de sua competência em favor da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, reconhecendo a
natureza coletiva e agrária do litígio
.

A questão posta a desate, transcende a mera discussão procedimental sobre o momento do declínio de competência; ela toca a própria
higidez
da prestação jurisdicional e a observância indeclinável ao postulado do
Juiz Natural (art. 5º, LIII, da CF/88)
.

Pois bem.

1. DA NATUREZA DO CONFLITO E A COMPETÊNCIA ABSOLUTA

O exame dos autos revela que, embora a lide originária tenha tramitado como ação de rescisão contratual individual, a realidade fática subjacente, descortinada na fase de cumprimento de sentença, denota a existência de um
conflito fundiário coletivo
.

A presença de
múltiplas
famílias de trabalhadores rurais assentadas na área, exercendo agricultura de subsistência, atrai a incidência das normas de organização judiciária que, em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (MS 30.547/DF),
atribuem competência absoluta e inderrogável à Vara Especializada para o deslinde de tais controvérsias.

O magistrado
a quo
, ao proferir a decisão de ID 201830483 (integrada pela decisão de ID 310614855), agiu com
correção ao reconhecer sua incompetência

ratione materiae
e
determinar
a remessa do feito ao juízo especializado.

Contudo
, o ponto nodal deste recurso reside
na subsistência dos efeitos jurídicos dos
atos decisórios praticados anteriormente
a esse reconhecimento
, os quais impuseram
g
r
avosa medida de desapossamento a uma coletividade vulnerável
.

2. Da Suspensão da Eficácia
e o Risco de Nulidade Absoluta

A competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, não admite prorrogação. No caso em tela, a incompetência do juízo cível genérico para atuar em conflito agrário coletivo é flagrante.
Ao proferir ordem de reintegração de posse (ou estender seus efeitos a terceiros) antes de declinar a competência,
o juízo de origem atuou fora dos limites de sua jurisdição constitucionalmente delineada
.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui precedentes
rigorosos
no sentido de que o reconhecimento da incompetência absoluta acarreta a nulidade imediata dos atos decisórios, esvaziando-os de qualquer efeito jurídico:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS ESPECIAIS E NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] AÇÃO PRINCIPAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. [...] ATOS DECISÓRIOS. NULIDADE. ART. 113, § 2º, DO CPC. [...] 1. A teor do que dispõe o art. 113, § 2º, do Código de Processo Civil [atual art. 64, § 4º], e do entendimento jurisprudencial sedimentado nesta Corte Superior sobre o tema, o reconhecimento da incompetência absoluta [...] tem como efeito inafastável e imediato a nulidade de todos os atos decisórios até então praticados. [...] 3. Nenhuma utilidade teria o eventual acolhimento da tese articulada [...], quando
esta
se revela nula de pleno direito ante a já reconhecida competência absoluta [...].” (STJ -
AgRg
no REsp, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3,
DJe
23/09/2015).

Em que pese o
art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil
dispor que os atos proferidos pelo juízo incompetente
se
conservam
até que outra decisão seja proferida, tal norma deve ser aplicada com a devida
cautela em litígios de alta densidade social
.

A
aplicação desse dispositivo em
conflitos agrários coletivos exige
extrema cautela
A manutenção da eficácia imediata de uma ordem de despejo coletivo, exarada por autoridade que a própria lei declara inapta para ponderar os complexos interesses em jogo, afrontaria o
Princípio do Devido Processo Legal Substancial e poderia gerar danos irreversíveis
.

Nesse contexto, a solução jurídica mais adequada e consentânea com a segurança jurídica não é a anulação automática e irreversível de todos os atos, mas sim a
suspensão da eficácia
de todas as medidas constritivas (reintegração de posse) até que o Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário, autoridade natural da causa, analise o feito e decida sobre a ratificação ou não dos atos praticados.

Este
Tribunal de Justiça
, em caso análogo de incompetência absoluta em relação de consumo, já se posicionou pela
suspensão da liminar possessória para reanálise pelo juízo competente,
interpretando o
art. 64, § 4º, do CPC
com a devida cautela:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PERDAS E DANOS – DEFERIDA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR –
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA ATÉ REANÁLISE DO CASO PELO JUÍZO COMPETENTE
– ABUSIVIDADE E NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei
nº.
8.078/90.
Determinada a remessa do processo ao juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, conforme estabelecido pelo art. 64, § 4º, do CPC, que preserva os efeitos de decisões de juízo inicialmente considerado incompetente até revisão pelo juízo competente, destacando-se a importância de cautela na manutenção de liminares que impactam a posse de bens diante da indefinição sobre a competência jurisdicional
adequada.
Assim, a suspensão da liminar possessória se mostra medida mais prudente até que uma análise detalhada seja realizada pelo juízo competente, garantindo-se a restituição imediata do veículo à parte agravante. A abusividade e nulidade de cláusulas contratuais demandam análise probatória detalhada, visto que, sob cognição sumária, as disposições contratuais apresentam-se legais e legítimas, dada a anuência do agravante aos termos no ato da assinatura. Com fundamento no princípio do pacta sunt servanda, que prioriza a manutenção dos acordos voluntariamente estabelecidos entre as partes, impõe-se a preservação da validade do contrato até prova em contrário.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10282625720238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

(
g.n
.)

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo em casos de incompetência absoluta,
tem admitido a possibilidade de ratificação dos atos decisórios pelo juízo competente,
o que reforça a
prudência da suspensão da eficácia em vez da nulidade
ab
initio
, permitindo ao juízo natural a prerrogativa de reavaliar e, se for o caso, convalidar os atos pretéritos
:

“Posteriormente, a partir do julgamento do HC nº 83.006-
SP,

Pleno
, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios. Nestes termos, não há nulidade na decisão que reconhece como válidas as decisões proferidas pelo Juízo Estadual, posto que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento no sentido de admitir a convalidação dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, mesmo quando se tratar de incompetência absoluta (STF – HC 123.465,
DJe
de 19/02/2015; STJ – RHC 76.745 RJ,
DJe
de 04/04/2017). Registre-se que o feito se encontra em fase investigativa, sendo prematuro neste momento analisar a classificação jurídica das condutas eventualmente praticadas pelo paciente, considerando que sequer foi oferecida denúncia ante a ausência de encerramento do inquérito policial’.”

A suspensão da eficácia, portanto, garante que a reintegração
não ocorra
sem o crivo do juiz natural, mas preserva a autonomia do magistrado agrário para
ratificar ou não os atos
, conforme o
art. 64, § 4º do CPC
, em uma análise aprofundada e especializada.

3. DA VULNERABILIDADE E A INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

A necessidade de rigor na declaração de nulidade é reforçada pela intervenção da Defensoria Pública do Estado (ID 324730881), que assumiu a defesa da Associação Agravante na condição de
custos
vulnerabilis
.

A presença do órgão
defensorial
atesta a hipossuficiência do grupo e a assimetria da relação processual, exigindo do Poder Judiciário uma atuação que garanta, de forma efetiva, que o litígio seja submetido, desde o início, ao crivo da autoridade judiciária competente e vocacionada para a mediação desses conflitos.

4. CONCLUSÃO

Portanto,
diante da flagrante
incompetência absoluta do juízo de origem e do risco de dano irreparável às famílias assentadas, impõe-se a suspensão da eficácia dos atos decisórios constritivos, condicionando qualquer medida de reintegração à expressa ratificação pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, confirmando a liminar recursal:

I -
DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA
da decisão agravada e de todos os atos decisórios anteriores que determinaram ou estenderam a ordem de reintegração de posse em face da Associação Agravante e seus associados, tornando-os inexequíveis até ulterior deliberação do Juízo competente;

II -
DETERMINAR
a imediata remessa dos autos (caso ainda pendente) à 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, a quem competirá, com exclusividade, analisar a validade dos atos praticados e decidir sobre sua ratificação ou revogação, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026